Tribunal: TJPA
Processo: 0806521-97.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (1231) - 0806521-97.2019.8.14.0000
EXCIPIENTE: MARIO DAVID PRADO SA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR ROBERTO GONCALVES DE MOURA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO PROVIMENTO.

1. O artigo 145 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses de imparcialidade de magistrado, não admitindo interpretação extensiva.

2. Não configura parcialidade do relator o simples fato de haver decidido contrariamente ao excipiente.

3. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0806521-97.2019.8.14.0000 (BELÉM)

AGRAVANTE/EXCIPIENTE: MÁRIO DAVID PRADO SÁ

AGRAVADO/EXCEPTO: DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno (ID 2554777) interposto contra decisão (ID 2402804) de indeferimento liminar de exceção de suspeição oposta por Mário David Prado Sá em face do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Nas razões do agravo, o agravante-excipiente limitou-se a repetir os argumentos expostos na exceção (ID 1905893). Disse, em síntese, que

(1) a parcialidade do agravado-excepto decorre da demora no julgamento de agravo interno interposto contra decisão de indeferimento de pedido de gratuidade de justiça no mandado de segurança nº 0800681-77.2017.8.14.0000, impetrado para suspender o cancelamento do precatório requisitório e assegurar a análise pela Coordenadoria de Precatório do TJPA de pedido de pagamento preferencial;

(2) o excepto tem interferido no andamento de outros processos de sua relatoria, e nos quais o excipiente é parte, inclusive na esfera eleitoral, a exemplo do mandado de segurança nº 0601202-37.2018.8.8.14.0000, no qual foi aplicada sanção pecuniária por litigância de má-fé, sem justificativa plausível (ID 104746), assim como foi determinada a lavratura de termo demonstrativo de débito, sem que o relator tivesse competência para tanto (ID 1948869).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 3076503), pugnando pelo não provimento do agravo interno, sob pena de comprometer a garantia da independência funcional de que gozam os magistrados no desempenho de suas funções, uma vez que não demonstrada nenhuma hipótese de parcialidade prevista em lei.

Em seguida, os autos eletrônicos vieram-me conclusos em virtude da suspeição do Presidente do TJPA para funcionar no feito (art. 145, § 1º, do CPC - ID 2132639).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0806521-97.2019.8.14.0000 (BELÉM)

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Não há como prosperar o agravo interno. O agravante-excipiente limitou-se a repetir os argumentos da exceção de suspeição.

Conforme expus na decisão agravada, a simples prolação de decisões judiciais contrárias ao desejo do excipiente, por si sós, não evidencia parcialidade, nem caracteriza quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito, apenas para ilustrar, precedente do Superior Tribunal de Justiça em que se reitera o caráter taxativo das hipóteses de impedimento e suspeição, “sob pena de se criar judicialmente nova causa de suspeição não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado”
(v.g., STJ 5ª Turma, HC 478645/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 04/06/2019).

Ademais, o agravante fundamentou seu pedido no art. 145, I, do CPC, segundo o qual há suspeição quando o juiz é “amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados”. Ocorre que o excipiente não apresentou qualquer elemento de convicção que demonstre que o excepto teria atuado de forma parcial ou que seria amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, limitando-se mais uma vez a afirmar que a sua parcialidade decorreria de sucessivas decisões contrárias ao excipiente.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta para a rejeição liminar da exceção de suspeição, consoante se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FATOS APENAS ALEGADOS E NÃO COMPROVADOS DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REJEIÇÃO LIMINAR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. A alegação de existência de amizade ou inimizade do julgador para com uma das partes ou para com seus advogados (art. 145 do CPC) deve ser devidamente comprovada. Precedentes. 2. No caso, o excipiente não indicou em qual das hipóteses de suspeição taxativamente previstas no referido dispositivo legal, a Ministra excepta teria incorrido, limitando-se a acoima-la de julgadora parcial em virtude de intervenções pretéritas em outros feitos por ela relatados. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”. (AgInt na ExSusp 194/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019).

Por fim, destaco que as decisões judiciais das quais o agravante discorda devem ser alvo de recurso adequado, não sendo a exceção de suspeição meio de impugnação de decisão.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 07/08/2020